Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO INSTITUTO
CRAM DOWN
– CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO – FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

As deliberações a respeito do deságio e aplicação de juros têm natureza negocial, o que afasta o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do Plano de RJ
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002299-47.2023.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível de Várzea Grande que homologou o plano de Recuperação Judicial da agravada.

O agravante alega:

-
ausência de atendimento aos requisitos cumulativos de aplicação do Cram Down;

- Deságio, Carência e Prazo de pagamento excessivos;

- Correção monetária defasada;

Efeito suspensivo indeferido (ID. 157998694).

Contraminuta no ID. 157998694.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 164053662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se
insurge contra a homologação do Plano de Recuperação Judicial pelo instituto
Cram Down
uma vez que estaria caracterizado o enriquecimento sem causa da agravada, ante a previsão de pagamento de apenas 10% do crédito arrolado para os credores quirografários bem como a correção pela TR, de modo que a soberania da Assembleia de Credores deve ser relativizada pelo controle de legalidade.

O artigo 58, §1o, da Lei de Recuperação Judicial, dispõe o seguinte:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei

ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.

A orientação do STJ é de que,
“visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores"
(REsp n. 1.337.989/SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 8/5/2018, DJe de 4/6/2018).

A Assembleia Geral teve a aprovação de 100% dos credores das classes trabalhista e ME/EPP, assim como dos credores quirografários no critério quantitativo (28 credores, que correspondem a 90,32% dos que estavam ali reunidos), e no critério qualitativo (R$5.060.391,77, equivalentes a 93,53% dos credores presentes).

No entanto, em relação à garantia real o plano não foi aprovado, visto que participaram só dois credores - o agravante, titular de R$4.795.776,60 (voto desfavorável na classe), e o Banco Bradesco S.A., titular de R$49.711,19.

Constatado o alcance apenas do critério quantitativo para aprovação do Plano, foram flexibilizados os requisitos do
Cram Down
com a mitigação das exigências para a homologação e concessão da Recuperação Judicial, de modo a prevalecer o princípio da preservação da empresa.

Importante observar não só a manifestação da administradora judicial pela viabilidade de soerguimento da empresa, como também a longevidade do procedimento concursal e a expressiva concordância

da maioria dos credores presentes na Assembleia.

Por oportuno, seguem transcritos os apontamentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça no Agravo de Instrumento n.
1003427-05.2023.8.11.0000, interposto por outro credor contra a mesma decisão:

Além disso, as supostas abusividades e desproporcionalidades foram analisadas pela Magistrada que também pontuou nos seguintes termos:

“Malgrado o não cumprimento dos requisitos legais, percebo que o não preenchimento decorreu do poder econômico concentrado em um único credor, que inscrito na classe de garantia real, detém uma porcentagem absoluta de voto capaz de rejeitar o plano na referida classe (critério qualitativo) e obstar o cumprimento do inciso III, do art. 58, §1o da LRF.

No caso em tela, verifica-se através dos documentos integrantes da ata assemblear, que o credor Banco do Brasil, consta como inscrito na classe quirografária pelo montante de R$ 49.863,42 (representa 0,92% dos créditos da classe), enquanto na classe de garantia real, possui o valor de R$ 4.795.776,60, que representa 98,97% dos créditos desta classe. Deste modo, verifico o peso do voto do credor.”- 108422878

Por fim e, não menos importante, em observância ao pedido formulado por este subscritor em data de 17.04.2023 (id 165417689), a Administradora se posicionou, acerca do plano de recuperação judicial, para afirmar o cumprimento de todos os requisitos previstos em lei, além da aprovação por 50,82% dos credores presentes em assembleia e aprovado por 3 (três) das 4 (quatro) classes existentes.

Afirmou ainda que:

“(...) 19. A aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu em assembleia geral de credores, tendo sido observado o quórum mínimo previsto em lei e aprovado pela maioria dos credores presentes, respeitadas as categorias de credores estabelecidas na legislação (...)

22. Cabe ressaltar que na assembleia geral de credores a rejeição do plano ocorreu apenas na classe de garantia real, que é composta por apenas dois credores, sendo um deles o Banco do Brasil S/A, que voto desfavorável ao plano, com valor que representa 98,97% do crédito total da classe. (...)

24. Portanto, não há qualquer irregularidade na homologação do plano de recuperação judicial, que foi realizada nos termos da lei e com o objetivo de garantir a efetiva recuperação da empresa recuperanda, em benefício de todos os envolvidos.

25. Quanto ao pedido de apresentação de novo plano de recuperação judicial pelo agravante, não há qualquer evidência de que o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo competente seja inviável ou insuficiente para a recuperação da empresa recuperanda, tampouco que a assembleia geral de credores tenha deixado de atingir o quórum mínimo necessário para a sua aprovação.”- id 167887668.

Diante do exposto, o parecer recomenda o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento”

No que concerne ao deságio dos créditos e à taxa de juros adotada, vale ressaltar que a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do Plano elaborado, e cumpre ao Juízo somente analisar seus requisitos legais.

Por conseguinte, as regras de pagamento não representam ilegalidade passível de apreciação quando resultam da aceitação da maioria dos credores, como no caso destes autos.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.
(TJMT 10234105820218110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 30-3-2022, publicação em 31-3-2022).

Posto isso, em consonância com o entendimento firmado no Agravo de Instrumento
1003427-05.2023.8.11.0000, julgado em 21/06/2023, o
decisum
ora recorrido deve ser mantido na íntegra.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023